Tribunal: TJBA
Processo: 8026411-26.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026411-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ESMERALDA DA SILVA SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INGRESSO ANTES DA EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4167/DF. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO. CÔMPUTO E DEDUÇÃO DA VANTAGEM VPNI E DA VERBA SOB A RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Voto no sentido de NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, para determinar que a autoridade coatora reajuste a remuneração da Impetrante ESMERALDA DA SILVA SANTOS em conformidade com o Piso Nacional do Magistério vigente correspondente à carga horária, reconhecida a aplicação do direito à paridade e devidos os reflexo nas parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração do presente writ, com a incidência da SELIC, a teor da Emenda Constitucional 113/2021. Sem condenação em honorários advocatícios. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ESMERALDA DA SILVA SANTOS em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, objetivando o reajuste da remuneração em conformidade ao Piso Nacional do Magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738 de 2008 e consequente pagamento das diferenças remuneratórias devidas e não pagar a partir da impetração do presente mandamus. A Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não deve ser acolhida. Incumbe a parte contrária o ônus de provar que a pessoa beneficiada não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Inexiste qualquer fato impeditivo ou modificativo do pedido da autora. Constata-se que o pedido assistencial formulado obedece aos critérios legais estabelecidos nos artigos 98 e seguintes do CPC. O contracheque acostado no ID 45314495 demonstra que a parte impetrante tem rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 2.136,83 (dois mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos).Incumbe a parte contrária o ônus de provar que a pessoa beneficiada não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Inexiste qualquer fato impeditivo ou modificativo do pedido da autora. De referência à preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, está não merece prosperar. Sabe-se que compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010. De outro modo, a SUPREV é vinculada à Secretaria de Administração, órgão responsável pela aplicação da lei que estabeleceu o piso nacional do magistério. No tocante a preliminar de prescrição total do fundo de direito e decadência, não encontram amparo legal. O prazo para ajuizamento do mandamus renova-se mês a mês por se tratar de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, e a prescrição quinquenal somente alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio da propositura da ação. Portanto, rejeitam-se as prefaciais e improcedente a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita. A criação do piso salarial do professor está expressamente disciplinada no artigo 206 da Constituição Federal. A Lei nº 11.738/2008 foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (nº 4167), tendo o Supremo Tribunal Federal julgado pela sua constitucionalidade e modulou os efeitos, consignando o marco inicial do piso nacional do magistério com eficácia a partir de 27/04/2011. Diferente do quanto alegado pelo Estado da Bahia, a prova pré-constituída encontra-se no ID 45314494, no qual a impetrante acosta ato aposentador publicado no Diário Oficial na data de 16/01/2000 - Ano LXXXIV, Nº 17.300. Quanto ao direito de paridade, a autora foi admitida no serviço público em 15/04/1974 e se aposentou em 16/01/2000. Inobstante a Emenda Constitucional n.º 41/2003 tenha suprimido as regras de paridade e integralidade, houve uma exclusão deste efeito ex nunc para as pessoas que ingressaram antes das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003. Sabe-se que o ingresso antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, devem ser observadas as regras de transição insertas nos art. 8º, caput e incisos I a III, alíneas a e b, da Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c art. 3º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/2003. Ao Estado caberia o ônus processual de demonstrar que a demandante não faz jus a paridade entre ativo e inativos, entretanto não acostou quaisquer documentos detalhados, incluindo os critérios de idade, tempo de contribuição e outros fatores que possam influenciar na paridade da aposentadoria de acordo com a legislação aplicável surpacitada. O piso salarial foi estabelecido como direito mínimo dos profissionais do magistério público da educação básica, restando assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério, a partir do julgamento da ADI 4.167 pelo STF, o não recebimento de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial. Havendo no contracheque do profissional, verbas salariais calculadas com base do vencimento básico, coincidente este com o piso nacional, ser-lhe-ão também garantidos os reflexos remuneratórios. Portanto, não subsiste o cômputo da VPNI, instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, bem como necessidade de dedução de valores decorrente do Acordo Coletivo firmado no processo coletivo nº 0102836-92.2007.8.05.0001, ajuizado pela APLB (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia), no qual houve a condenação de reenquadramento dos inativos substituídos na Lei Estadual nº 8.480/2002. Cabe ainda ressaltar, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública. Na presente hipótese, não se está criando despesa em substituição ao Poder Legislativo, mas tão somente determinando-se a correta implementação dos limites remuneratórios mínimos ao servidor, por expressa previsão legal. De igual modo, descabida a alegação de violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, em razão da necessidade de prévia dotação orçamentária, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que os instrumentos legais não podem servir de óbice à implementação de direitos de servidor reconhecidos judicialmente. Ao analisar o contracheque acostado, conclui-se que a impetrante percebe à título de vencimento o valor líquido R$ 2.136,83 (dois mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), correspondentes a 40 horas (ID 45314495). De outro modo, constata-se que a remuneração está abaixo do estabelecido no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria n. 61/2024, de 31 de janeiro de 2024, foi fixado em R$ 4.580,57 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), para jornada de 40h (quarenta horas), como se vê do sítio eletrônico do Ministério da Educação. Portanto, a parte impetrante receber valor a menor ao que tem direito. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REGEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8026411-26.2023.8.05.0000, impetrante ESMERALDA DA SILVA SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da Relatora. I